Tribunal: TJMT
Processo: 1001169-50.2022.8.11.0002
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1001169-50.2022.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[DYEGO HENRIQUE DA SILVA PICININI - CPF: 026.229.301-35 (RECORRENTE), EDUARDO SAULO SILVA MORAES - CPF: 031.948.871-30 (ADVOGADO), LEANDRO SILVA MENDONCA CONSULTORIA EIRELI - CNPJ: 35.278.550/0001-51 (RECORRIDO), COOPERATIVA MISTA ROMA - CNPJ: 61.550.836/0001-54 (RECORRIDO), NATHALIA GONCALVES DE MACEDO CARVALHO - CPF: 345.589.808-41 (ADVOGADO), CRISTIANO REGO BENZOTA DE CARVALHO - CPF: 908.308.495-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N°
1001169-50.2022.8.11.0002

Recurso Cível Inominado n. 1001169-50.2022.8.11.0002

Recorrente:
Dyego Henrique da Silva Picinini

Recorrida
:

Cooperativa Mista Jockey Club de São Paulo.

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADO COM DANOS MORAIS E RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO – CONSÓRCIO – INEXISTÊNCIA DE GARANTIA DE DATA DE CONTEMPLAÇÃO NO CONTRATO CELEBRADO OU PROMESSA DE CONTEMPLAÇÃO IMEDIATA – TERMO DE CIÊNCIA COM ACEITE EXPRESSO – INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO CONTRATO CELEBRADO - NÃO COMPROVAÇÃO DO DANO MORAL ALEGADO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O contrato de consórcio, sistema de autofinanciamento de grupo de pessoas direcionado à aquisição de bens ou serviços, atribui ao consorciado a obrigação de contribuição para cumprimento integral dos objetivos do grupo (artigo 4º da Lei nº 11.795/08).
Sem a prova mínima indiciária da ocorrência dos fatos elencados na inicial, não pode ser reconhecido o prejuízo moral indenizável, de acordo com o estabelecido no inciso I do artigo 373 do Código de Processo Civil.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N°
1001169-50.2022.8.11.0002

Recurso Cível Inominado n. 1001169-50.2022.8.11.0002

Recorrente:
Dyego Henrique da Silva Picinini

Recorrida
:

Cooperativa Mista Jockey Club de São Paulo.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível
de Dyego Henrique da Silva Picinini

Ação: de Rescisão Contratual Cumulada com
Indenização por Danos Morais e Restituição de Valor Pago.

Origem: J
uizado Especial Cível do Jardim Glória Várzea Grande-MT.

S
entença (Id.
141589632

):
julgou improcedentes os pedidos autorais, sob o fundamento de que
restou demonstrado nos autos que não existia a comercialização de consórcio com cotas contempladas, bem como que a cobrança se deu de forma legitima.

Recurso Inominado
(Id. 179642032):
requer a reforma da sentença para que seja julgado procedente o pedido autoral. Sustenta que
foi vítima de propaganda enganosa mediante fraude de promessa de contemplação imediata utilizada pela recorrida para vender cartas de créditos.

Contrarrazões (Id.
143201693
)
:
pugna pelo desprovimento do recurso e a manutenção da sentença de origem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N°
1001169-50.2022.8.11.0002

Recurso Cível Inominado n. 1001169-50.2022.8.11.0002

Recorrente:
Dyego Henrique da Silva Picinini

Recorrida
:

Cooperativa Mista Jockey Club de São Paulo.

VOTO

EMINENTES PARES

De plano a sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual nos termos do artigo 46 da Lei n.º 9.099/95 e do artigo 24 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 003/96/TJMT), os integro a este voto.

O conjunto fático revela que o recorrente adquiriu consórcio para aquisição de uma motocicleta, aduz que foi induzido pelo vendedor que garantiu que receberia o veículo, após o pagamento de uma entrada no valor de R$ 2.334,00 (dois mil trezentos e trinta e quatro reais).

Entretanto a entrega não ocorreu após decorrido o prazo estipulado, quando procurou o vendedor para explicação, não obteve êxito. Dessa forma, frustrado com o consócio solicitou o cancelamento do contrato.

Apesar da narrativa do recorrente, não merece guarida sua argumentação, pois não restou demostrado dolo por parte da recorrida, no que diz respeito à contemplação imediata do contrato de consórcio,
sendo que houve assinatura do recorrente no contrato juntado aos autos, com cláusula expressa prevista da não garantia de contemplação imediata da carta de crédito. Além disso, na gravação de áudio juntada aos autos pelo próprio recorrente na inicial, comprova que tinha ciência da modalidade contratada (Id
141596851
e seguintes).

Em relação ao pedido cancelamento alegado pelo recorrente nota-se que inexiste nos autos, comprovante da solicitação.

Ademais, consigno que, não há provas do vício de vontade (consentimento) na contratação do consórcio, ônus que cabe ao recorrente e do qual não se desincumbiu, a teor do que prescreve o inciso I do artigo 373 do Código de Processo Civil.

Logo, tem-se que não há que se falar, em prejuízos de ordens morais e materiais ao recorrente, nem em restituição imediata dos valores efetivamente pagos.

Neste sentido tem sido julgado pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. CONSÓRCIO. CARTA CONTEMPLADA. CRÉDITO NÃO LIBERADO. CONSUMIDORA NÃO PREENCHEU OS REQUISITOS EXIGIDOS PELO REGULAMENTO E CONTRATO, CIÊNCIA DAS CLÁUSULAS. INEXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE. DANO MATERIAL E MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
Acerca da contemplação do consórcio, não se pode reconhecer a abusividade de cláusulas, havendo assinatura de documento, e diante da obrigação assumida, no mínimo que se espera, é que tinha conhecimento do que estava contratando. Não há nulidade contratual ou hipossuficiência a ser reconhecida nos autos, posto que dos documentos e conversas entre as partes, se denota que não preencheu os requisitos exigidos para a liberação do crédito, após a contemplação da carta.
Não há que se falar em nulidade da sentença, já que os documentos são suficientes a ensejar o julgamento, de modo que a produção de prova testemunhal não desvincularia o constante em contrato, bem como se apresenta como protelatória. Inexistindo a comprovação do cumprimento dos requisitos para dar seguimento a contemplação do consórcio, já que não basta apenas ser contemplado, como é notório, inexiste falha na prestação do serviço e dever de indenizar.(N.U 1007868-85.2021.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/08/2023, Publicado no DJE 16/08/2023)

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença em sua integralidade.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios a base de 15% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação a execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dra. Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito/Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/11/2023